Tribunal: TJMT
Processo: 0049007-98.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049007-98.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), J. P. RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.958.989/0002-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
TAXA DE COLETA DE LIXO
- AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.

2. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso de taxas de coleta de lixo, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao seu vencimento.

3. Considerando que a ação foi protocolada na data de 06/11/2013, os créditos se encontram parcialmente vencidos, devendo o feito prosseguir com relação às CDA’s nº 381190 e 381191.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Execução Fiscal nº 0049007-98.2013.811.0041 ajuizada em face de
J. P. RESTAURANTES LTDA - EPP
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que não há razões para se extinguir o feito por prescrição, haja vista que as CDA’s nº 381190 (vencimento 10/11/2008) e nº 381191 (vencimento 10/12/2008) não foram atingidos pelo instituto da prescrição, pois a execução foi proposta em 06/11/2013, ou seja, dentro do lustro prescricional
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação comporta provimento.

Destaco que no recurso presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE ALTO CUIABÁ
ajuizou, em
06/11/2013
, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
J. P. RESTAURANTE LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 2.695,80
(dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se sobre a ocorrência de prescrição em relação aos débitos de
TAXAS DE COLETA DE LIXO
.

No presente caso, a ação foi proposta e recebida após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005).

Deste modo, a interrupção do prazo prescricional ocorre com
o despacho do juiz que ordenar a citação, a teor do que estabelece o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Com efeito, sabe-se que
para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, com datas de vencimento específicas, como nos casos de Taxa de coleta de lixo, IPTU ou ISS fixo, é certo que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao vencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E ALVARÁ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não é nula a CDA que preenche os requisitos do art. 202 do CTN, discriminando corretamente o valor relativo ao tributo, seus acréscimos, dispositivos legais incidentes e a data de constituição do crédito. CDA com valores corretamente discriminados, permitindo a ampla defesa. O executado é o responsável por trazer ao processo provas que demonstrem não ser adequado o procedimento efetuado pelo Fisco, que goza de presunção de legitimidade. Precedentes desta Corte. ISS. LANÇAMENTO DIRETO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. Considerando que o ISS de cota fixa é tributo cujo lançamento é considerado direto, porquanto decorrente de lei, sendo constituído na virada de cada ano, não há necessidade de procedimento administrativo, lavratura de auto de lançamento, tampouco de sua notificação ao contribuinte. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70065679375 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 15/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2015)

Conforme se denota das CDA’s que instruem a exordial:

CDA nº

Vencimento do Débito

Termo inicial Prazo Prescricional

Termo final Prazo Prescricional

381183/2009

10/04/2008

11/04/2008

11/04/2013

381184/2009

12/05/2008

13/05/2008

13/05/2013

381185/2009

10/06/2008

11/06/2008

11/06/2013

381186/2009

10/07/2008

11/07/2008

11/07/2013

381187/2009

11/08/2008

12/08/2008

12/08/2013

381188/2009

10/09/2008

11/09/2008

11/09/2013

381189/2009

10/10/2008

11/10/2008

11/10/2013

381190/2009

10/11/2008

11/11/2008

11/11/2013

381191/2009

10/12/2008

11/12/2008

11/12/2013

Logo, considerando que a
ação foi protocolada em 06/11/2013
, não decorreu o lustro prescricional, tão somente, quanto aos tributos inscritos nas
CDA’s nº 381190 e 381191
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição do crédito tributário das CDA’s nº
381190 e 381191, determinando o prosseguimento do feito quanto a estes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021